Tribunal: TJES
Processo: 5010663-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010663-55.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE DE JESUS OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2)
O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3)
Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

4)
Na hipótese, diante do pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, o juízo de piso determinou a sua intimação para que o demandante juntasse aos autos o seu comprovante de rendimento, a fim de ter o seu pedido apreciado; em resposta ao magistrado, o autor juntou aos autos comprovante de pagamento do benefício previdenciário no valor de R$ 1.142,53, conta de energia, despesas com remédios, conta de telefone, notas fiscais de supermercado e de gás.

5)
Dessa forma, diante da informação de que o autor aufere em torno de um salário mínimo mensal oriundo de benefício previdenciário e da ausência de documentos hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência, tenho que o agravante faz jus ao beneplácito pretendido, sem prejuízo de uma ulterior análise por esta relatora após a apresentação de contrarrazões.

6)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
José de Jesus Oliveira

contra a decisão de id n° 3670764, proferida pelo douto juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia - ES que, em "ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito", ajuizada em face do
Banco
Pan
S/A
,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (id n° 3670735), sustenta o recorrente, em apertada síntese, que:
(i)
não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento;
(ii)
é beneficiário do INSS e pequeno produtor rural, auferindo rendimentos mínimos.

Na decisão preliminar deste agravo (id nº 3724740) deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelo agravante (processo nº 5001864-06.2022.8.08.0038), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Como não foram apresentadas outras manifestações, dou prosseguimento ao feito. Pois bem, o deferimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
).

Resume-se, pois, a pretensão do agravante na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista seu indeferimento pelo juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que, embora o autor se qualifique como “lavrador”, não apresentou o seu respectivo faturamento com a atividade profissional.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Na hipótese, diante do pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, o juízo de piso determinou a sua intimação para que o demandante juntasse aos autos o seu comprovante de rendimento, a fim de ter o seu pedido apreciado (vide id n° 3670753); em resposta ao magistrado, o autor juntou aos autos comprovante de pagamento do benefício previdenciário no valor de R$ 1.142,53, conta de energia, despesas com remédios, conta de telefone, notas fiscais de supermercado e de gás (id n° 3670755 a 3670763).

Na sequência, como dito anteriormente, a instância primeva indeferiu o beneplácito sob o argumento de que, embora o autor se qualifique como “lavrador”, não apresentou o seu comprovante de rendimento no tocante àquela atividade profissional.

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a
presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza,

e não o contrário, de modo que
não
se trata de
ônus d
o
requerente
a comprovação d
a situação de miserabilidade.
De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, mas não por ausência de provas.

Dessa forma, diante da informação de que o autor aufere em torno de um salário mínimo mensal oriundo de benefício previdenciário e da ausência de documentos hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência, tenho que
o
agravante
faz jus ao beneplácito pretendido
, sem prejuízo de uma ulterior análise por esta relatora após a apresentação de contrarrazões.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99
2
do novo

Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder a agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Art. 99, §4º: A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.